Tribunal: TJBA
Processo: 8004176-38.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004176-38.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IVANICE DA SILVA MORAES GONZAGA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR SALLES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL.
REQUERIMENTO DE
LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO
DE CUJUS
.
FATO INCONTROVERSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8004176-38.2019.8.05.0022
, tendo como Apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e Apelada

IVANICE DA SILVA MORAES GONZAGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.